Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-89.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000814-89.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MIRIAN DOS SANTOS JUNGLES - CPF: 071.205.979-22 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança no
1000814-89.2025.8.11.9005.

Impetrante:

MIRIAN DOS SANTOS JUNGLES.

Autoridade coatora: DR. LEOPOLDO DA SILVA COELHO, JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO.

Litisconsorte: MUNICÍPIO DE SORRISO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida por juiz do Juizado Especial Cível de Sorriso, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça para o processamento de recurso inominado interposto no processo no 1017037-80.2024.8.11.0040.

2.

A impetrante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

3.

A liminar foi deferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações.

4.

O litisconsorte passivo não se manifestou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a negativa de justiça gratuita, em sede de Juizado Especial, diante de declaração de hipossuficiência acompanhada de documentação que evidencia a impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer o sustento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 98 do CPC/2015 assegura o direito à gratuidade da justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais.

4.

O § 2o do art. 99 do CPC/2015 estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

5.

No caso, a impetrante apresentou documentação idônea que respalda a declaração de hipossuficiência, sem que a autoridade apontada como coatora tenha demonstrado elementos em sentido contrário.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece que, ausentes provas aptas a infirmar a presunção de veracidade da alegação de pobreza, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.

7.

Diante do julgamento do mérito do mandado de segurança, restou prejudicado o agravo interno interposto sob ID no 288741362.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser garantida sempre que a parte comprovar, por declaração acompanhada de documentos idôneos, a hipossuficiência financeira, não podendo o juiz indeferi-la sem a presença de elementos concretos que infirmem tal presunção.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS no 1001842-29.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09.12.2024, DJE 13.12.2024. TJMT, MS no 1000367-72.2023.8.11.9005, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 06.07.2023, DJE 07.07.2023.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pelo Juiz do Juizado Especial Cível de Sorriso
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo no
1017037-80.2024.8.11.0040.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo no
1017037-80.2024.8.11.0040
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2o do art. 99 do CPC/2015 determina que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso em tela, a impetrante demonstrou, por meio da documentação acostada aos autos, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, restou demonstrado pelo Impetrante sua hipossuficiência, de onde, não há óbices que impeçam o regular processamento do recurso sob pálio da justiça gratuita
. Segurança concedida. (N.U 1000367-72.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

Ademais, diante do julgamento do mérito do mandado de segurança, resta prejudicado o agravo interno interposto sob o ID no 288741362.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita a impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025